Tribunal: STF
Processo: RE 1412538
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu e deu parcial provimento ao agravo de execução penal interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 4, p. 1-8) assim ementado:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. INSTITUTO JURÍDICO QUE MERECE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E AMPLIATIVA. CÔMPUTO DAS HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 4, p. 8; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 6, p. 1-2).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 9, p. 1-17), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 2º; e 5º, caput, incisos I, II e XLVI, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC admitiu o RE (eDOC 11, p. 1-5). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.110.976/SC (certidão; eDOC 13, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.374.062 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.375.316 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; ARE 1.385.994/SP, por mim relatado, DJe 2.6.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    No acórdão que julgou o agravo em execução foi reconhecido que embora o recolhimento domiciliar noturno, que possui natureza jurídica de medida cautelar, não esteja previsto no art. 42 do Código Penal como hipótese que conduz à detração, o fato daquela medida consistir em restrição ao direito de liberdade, semelhante ao cumprimento do regime semiaberto, deve ser admitida para aquele propósito, em interpretação extensiva e ampliativa de direito, concluindo com base em julgado do STJ (HC 455.097/PR, julgado em 14/04/2021) que ‘a detração não corresponde tão somente à pena prisão provisória e ao número de dias que o recorrente se submeteu a medida cautelar, mas sim ao período, convertido em horas, em que a liberdade estava cerceada, seja no período noturno, fins de semana e/ou dias de folga’ (fl. 68). 



    Da leitura do acórdão não se verifica nenhuma indicação às normas constitucionais suscitadas no recurso extraordinário (arts. 2º e 5º, caput, incisos I, II e XLVI, todos da Constituição) tampouco discussão de índole constitucional, julgada a demanda levada ao Tribunal exclusivamente com base na legislação infraconstitucional, qual seja, o art. 42 do Código Penal.



     Nesse contexto é possível reconhecer a ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada, exigência que, segundo a jurisprudência pacífica nessa Corte, pressupõe o efetivo debate acerca do tema constitucional. Nesse sentido: 



    2. O Juízo de origem não analisou a matéria veiculada nos arts. 2º e 5º, I, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    (…)



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    E embora opostos embargos declaratórios o Tribunal de origem manteve o acórdão reconhecendo que ‘não há nenhuma violação aos princípios constitucionais mencionados, porquanto a este segundo grau de jurisdição coube acatar a tese fixada no Superior Tribunal de Justiça, sem que tal escolha se revele como omissão do presente julgado’ (fl. 93). Como se percebe não houve acréscimo de fundamentação de índole constitucional ao acórdão, reforçando a conclusão de ausência de prequestionamento da matéria. 



    Ademais, diferentemente do que alegou o recorrente, não é aplicável ao presente caso a disposição do art. 1.025 do Código de Processo Civil dada a exigência de demonstração ao Tribunal superior da existência efetiva de ‘erro, omissão, contradição ou obscuridade’ na decisão embargada no Tribunal a quo, providência inobservada pelo recorrente. 



    Pela mesma razão (fundamentação eminentemente infraconstitucional do acórdão recorrido) é possível concluir que as alegadas violações ao texto constitucional, se ocorridas, seriam meramente reflexas, ou indiretas, hipótese que também constitui óbice ao conhecimento do recurso extraordinário. 



    Por fim, o RE não traz argumentação concreta quanto a possibilidade viável de repercussão geral. Na preliminar em questão o recorrente se limitou a afirmar que a discussão poderia, em tese, ser aplicável ‘a todos os processos criminais em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão – especialmente aqueles com recolhimento domiciliar -’ (fl. 159), argumento incapaz de atender a exigência em questão. Nesse sentido: 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. (…)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (STF, ARE 1368369 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 09- 05-2022 PUBLIC 10-05-2022)” (eDOC 16, p. 3-4; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente